Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-13.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO COM USO DE CHAVE MIXA, CONCURSO DE PESSOAS E TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. CRÍTICA INFUNDADA À DOSIMETRIA DA PENA. MOMENTO CONSUMATIVO DO FURTO. TEORIA DA AMOTIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A exasperação da pena-base baseada no descredenciamento de circunstâncias judiciais, mediante fundamentação idônea, não merece reparo quando adotado um dos critérios aceitos pela jurisprudência e fixada de maneira proporcional ao tipo penal infringido.

2. Não se reconhece a tentativa no furto quando há clara inversão da posse dos bens subtraídos, que saíram da esfera da proteção e disponibilidade da vítima e foram transportados para outro Estado da Federação, não havendo dúvida de que o réu poderia utilizá-los da forma que melhor lhe aprouvesse neste interregno, até mesmo dispensá-los ou destruí-los. Ademais, prevalece na jurisprudência a teoria da amotio, a qual exige apenas a inversão da posse do bem subtraído, ainda que de maneira fugaz, para a consumação do crime.

3. Recurso conhecido e desprovido.